Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-14.2016.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004254-14.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. V. DA MOTTA & CIA LTDA - CNPJ: 11.888.082/0001-79 (APELADO), SIRINEU VOLNEI DA MOTTA - CPF: 332.347.791-04 (APELADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (APELADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), S. V. DA MOTTA & CIA LTDA - CNPJ: 11.888.082/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRINEU VOLNEI DA MOTTA - CPF: 332.347.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a impugnação ao cu
mprimento de sentença formulado,
objetivando o recebimento de honorários de sucumbência. A sentença extinguiu o processo, com resolução de mérito, em virtude do pagamento do valor devido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acordo celebrado entre as partes excluiu a responsabilidade
do devedor
pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao exequente e (
ii
) se é nula a decisão de extinção do processo, por ausência de intimação pessoal do devedor acerca do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano após o trânsito em julgado, sendo a intimação do devedor regularmente realizada por meio de seu advogado constituído, conforme art. 513, § 2o, I, do CPC. 4. Não há nulidade na decisão de extinção do processo, pois a intimação pessoal do devedor somente se mostra obrigatória quando o requerimento de cumprimento de sentença é formulado após um ano do trânsito em julgado, o que não se verifica na hipótese. 5. O acordo celebrado entre as partes não incluiu expressamente a quitação dos honorários de sucumbência devidos ao exequente, que não participou da avença, razão pela qual o Banco Bradesco S.A. permanece responsável pelo pagamento dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese
de julgamento: "Não há nulidade n
a

intimação do devedor via advogado constituído
, quando o pedido de cumprimento de sentença é formulado
dentro do prazo legal de um
ano após o trânsito em julgado, na forma do art. 513, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 513, §§ 2o e 4o; art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
AgRg
no 1003221-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa/MT, que,
nos autos do cumprimento de sentença movido por Pedro Augusto Santos de Souza,
extinguiu o feito com resolução do mérito por satisfação da dívida perseguida.

No apelo, a instituição financeira sustenta serem
nul
as as
intimaç
ões direcionadas ao Banco

para pagamento
, uma vez que o Juízo
a quo
somente recebeu o cumprimento de sentença 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
o que exigiria a aplicação do
art
.
523, §

4o, do Código de Processo Civil.

A parte apelada, devidamente intimada, quedou-se inerte (Id.
223115655
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, observo que o apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado.

Contudo,
vejo inexistir hipótese para deferir o pedido
de
efeito suspensivo vindicado
, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §

3
o
, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito
suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que:

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1o
poderá ser formulado por requerimento dirigido
ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-
la;

II -
relator
, se já distribuída a
apelação.
”

À luz do dispositivo
supra,
eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma,
dirigida ao Tribunal
. Q
uando já distribuído o recurso,
o pedido deve ser dirigido ao
Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Aliás, sobre a temática:

“[...]
Nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC,
o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma
, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, § 3o, II, do CPC).
[...]” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003221-25.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023) (
g.n
).

Desta feita,
resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
trata-se, na origem, de cumprimento de sentença formulado por PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, objetivando a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados. Denota-se
que o exequente era
causídico
da parte que
se
logrou vencedora nos autos dos Embargos à Execução no
0004254-14.2016.8.11.0021, e
m que
figurava no polo passivo o BANCO BRADESCO S.A.

O exequente
,
fazendo jus aos honorários de sucumbência
arbitrados na sentença
, defende

que, inobstante
as partes tenham entabulado acordo
, este se deu sem a sua participação na avença
, logo, não dispondo quanto à verba honorária
.

Da sentença recorrida, extrai-se o seguinte:

“[...]
VISTOS.

BANCO BRADESCO S.A. apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA,
arguindo, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no pedido de cumprimento de sentença
, uma vez que no acordo firmado, houve a
pactuação
expressa entre as partes quanto ao pagamento de honorários advocatícios, no sentido de que a empresa embargante arcaria com o pagamento dos honorários devidos aos seus causídicos e do advogado do banco.

Intimada a manifestar, a parte exequente apresentou outro cumprimento de sentença em id.
70957869, pág.
19, apresentando o cálculo dos honorários.

O executado deixou transcorrer o prazo para manifestação em 22/05/2023
, bem como,
para impugnar a penhora realizada, tornando preclusa em 11/03/2024
.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

- Da Impugnação
.
Em tempo, observo que o executado apresentou impugnação quanto ao primeiro pedido de cumprimento de sentença, colacionado em id. 70957857, pág. 82, narrando que houve acordo no qual ficou pactuado que a empresa embargante seria responsável pelo pagamento dos honorários devidos decorrentes do processo.

Passo à análise nessa ocasião.

No que toca a questão de fundo trazida pelo executado com relação à ilegitimidade passiva, uma vez que a parte informa a existência de acordo que teria excluído os honorários cobrados neste cumprimento de sentença, observo, todavia, que o referido acordo questionado não faz menção aos honorários sucumbenciais fixados neste feito, mas sim, refere-se ao processo de execução.

Por outro lado, com relação aos valores cobrados neste cumprimento de sentença, observo que os executados, devidamente intimados (preclusos no dia 22/05/2023 e 11/03/2024), deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

- Do
mérito

Como

já elucidado, o réu devidamente intimado para adimplemento do débito, deixou transcorrer o prazo in albis sem manifestação.

Posteriormente,
realizada
a penhora, novamente intimado o executado acerca da constrição, quedou-se inerte,
precluindo
o prazo in albis sem impugnar.

Assim, considerando que o bloqueio efetivado compreende o valor total do débito, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO pelo pagamento, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente.

Após, com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos.
[
...]”

Cinge-se a controvérsia em definir se houve nulidade na
decisum
supra por ausência de intimação do Banco Bradesco S.A pessoalmente acerca do cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil, no art. 513, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC,
dispõe
que:

“Art. 513.
O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia
, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o
O devedor será intimado
para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art.
246 ,
não tiver procurador constituído nos autos

IV -
por
edital, quando, citado na forma do art.
256 ,
tiver sido revel na fase de conhecimento.

[...]

§ 4o
Se o requerimento
a que alude o § 1o
for formulado após
1
(um) ano do trânsito em julgado da sentença
, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. [
...]”

Na hipótese dos autos, o
trânsito em julgado se deu no dia 26/02/2018.
O cumprimento de sentença foi protocolado no feito no dia
25/02/2019, apresentando o cálculo pormenorizado da dívida, ou seja, respeitado o prazo delineado
pela
legislação processual vigente
.

Como exp
ressamente prescrito
nos
§§ 1o, 2o e 4o,
art. 513, do CPC
, o cumprimento de sentença se
dará nos
próprios autos, e o devedor será intimado para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias,
preferencialmente na pessoa do seu advogado devidamente constituído n
os

autos
, via Diário de Justiça
;
ao passo que,
a intimação do devedor pessoalmente por carta com aviso de recebimento
ocorrerá
apenas
na hipótese de
inércia do credor por mais de 01 (um) an
o, o que não se verifica na espécie.

Aliás:

“[...]
O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente (art. 513, § 1o, do CPC).
Se o requerimento for formulado após
1
(um) ano do trânsito em julgado da sentença
, a intimação será feita na pessoa do devedor, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC.
”
(TJ-MG - AI: 10000212317101001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)
(
g.n
).

Para mais, extrai
-se dos autos que o Banco Bradesco S.A, após o trânsito em julgado, tomou conhecimento d
a matéria, impugnando o pleito do credor, conforme se vê das fls. 84/86 (Id.
223115235
– pág. 18/22), além de ter sido intimado em reiteradas oportunidades para
se
manifesta
r
acerca do cumprimento de sentença, quedando-se inerte.

Assim, revela-se contraditória sua insurgência manifestada tão somente em sede recursal quando, de forma incontroversa,
possuía
pleno conhecimento da obrigação de pagar
os
honorários

advocatícios
, arbitrados em sentença condenatória proferida em 30/03/2017.

Vale destacar que
o Código de Processo Civil é categórico ao disciplinar que é responsabilidade das partes, assim como de seus
procuradores,
comunicar
qualquer mudanç
a de endereço ao juízo da causa, nos termos do art. 77, V, do mencionado diploma civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;

Assim, inobstante propale o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença recorrida, os elementos coligidos ao feito não deduzem a ocorrência do alegado vício, estando escorreita a sentença de extinção do feito com resolução do mérito ante a satisfação da dívida.

Ante ao exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024